Tribunal: TJMT
Processo: 1011759-87.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011759-87.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cláusulas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), ANA MARIA MARCHESI BADIA - CPF: 534.973.501-25 (AGRAVADO), MARCELO RICARDO DOS SANTOS - CPF: 458.353.301-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. FALECIMENTO DO TITULAR. MANUTENÇÃO DE DEPENDENTE IDOSA NO PLANO COLETIVO. ASSUNÇÃO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência para determinar o restabelecimento do plano de saúde da recorrida, viúva do titular falecido, com quem mantinha vínculo matrimonial e de quem era dependente há mais de vinte anos.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante do falecimento do titular de plano de saúde coletivo, é possível a manutenção da dependente idosa nas mesmas condições contratuais, mediante a assunção das obrigações financeiras, sem necessidade de migração para outro plano.

III.
Razões de decidir

3. Presentes os requisitos legais da tutela de urgência (CPC, art. 300), diante da probabilidade do direito e do risco de dano à saúde da agravada, idosa de 73 anos, com histórico de uso contínuo do plano.

4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os dependentes podem assumir a titularidade do plano coletivo, desde que assumam o pagamento integral das mensalidades, em observância à dignidade da pessoa humana e à boa-fé objetiva.

5. A Súmula Normativa ANS nº 13/2010 assegura aos dependentes a manutenção no plano, mesmo após o término do período de remissão, com a preservação das condições contratuais.

6. A interpretação sistemática da L. 9.656/1998 conduz à conclusão de que, nos casos de falecimento do titular, é lícita a continuidade do vínculo contratual do dependente, desde que observada a assunção das obrigações decorrentes.

7. Não se aplica ao caso o art. 607 do CC/2002, que trata da extinção de obrigações personalíssimas, tampouco o art. 35, §5º, da L. 9.656/1998, cuja aplicação deverá ser apreciada no mérito da ação principal.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. O dependente de plano de saúde coletivo tem direito à manutenção do vínculo contratual após o falecimento do titular, desde que assuma as obrigações decorrentes do contrato.
2. A exclusão de beneficiário idoso em razão da morte do titular viola os princípios da dignidade da pessoa humana, da boa-fé objetiva e da função social do contrato.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, arts. 1º, III, e 6º; CPC, art. 300; L. 9.656/1998, arts. 30, §3º, e 35, §5º; CC, art. 607.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp 1780206/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 24/09/2020; STJ, AgInt no AREsp 1627179/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 21/06/2021; TJMT, AI 1030150-61.2023.8.11.0000, j. 20/03/2024; Súmula Normativa ANS nº 13/2010.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de

agravo de instrumento
com pedido de efeito suspensivo apresentado por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra
ANA MARIA MARCHESI BADIA
, com o objetivo de reformar a decisão que concedeu tutela de urgência determinando o restabelecimento do plano de saúde da agravada, em razão da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde – MT no bojo da
ação cominatória c/c indenização por dano moral com pedido liminar em tutela de urgência n. 1000461-60.2025.8.11.0045
, que deferiu a antecipação da tutela nos seguintes termos:

"(...) Forte nos fundamentos acima, este Juízo DEFERE o pedido de tutela de urgência a fim de que a requerida no prazo de 05 (cinco) dias restabeleça o plano de saúde da requerente, registrado no formulário de adesão código n. 0164.31900001-8, nas mesmas condições estabelecidas no contrato anterior n. 4354.000146.01-9, sem período de carência, sob pena de aplicação de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada à quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). (...)" (id. 184032590 dos autos de origem)

Alega a agravante que é desarrazoada a decisão proferida, pois baseada em premissas equivocadas, além de ter se desgarrado dos requisitos autorizadores da concessão de tutelas antecipatórias, nos termos do artigo 300 do CPC, e deixado de resguardar a possibilidade de provimento antecipado, conforme exigido pelo § 1º do mesmo dispositivo processual.

Expõe que a agravada era beneficiária do plano de saúde a mais de 20 (vinte) anos, como dependente do seu esposo Sr. Masir Badia, por meio de contrato coletivo firmado entre a agravante e a Cooperativa de Crédito Rural de Lucas do Rio Verde Ltda – SICREDI LUCAS. Informa que o esposo da agravada, titular do plano de saúde, faleceu em 13.11.2023, e que, na ocasião, a agravada foi comunicada pela agravante de que poderia permanecer vinculada ao plano na condição de dependente, com a preservação integral das coberturas contratadas, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses.

Ressalta que a permanência da agravada decorre do falecimento do titular, não sendo ela a contratante originária do plano, mas sim beneficiária dependente do vínculo estabelecido com seu falecido esposo, e que restam 12 (doze) meses para o término do referido período de manutenção contratual, findo o qual será compelida a buscar a contratação de um novo plano de saúde.

Nas razões recursais, a agravante argumenta:
a)
a inexistência do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois não há qualquer comprovação que demonstre riscos caso não obtenha o pleito vindicado;
b)
a inexistência da probabilidade do direito, alegando que não há ilicitude por parte da agravante, havendo expressa previsão contratual limitando o período de manutenção do benefício em 24 meses, conforme previsto no art. 30, §1º da Lei 9.656/98;
c)
que o falecimento do titular extingue o contrato de prestação de serviços, conforme art. 607 do Código Civil, dada a natureza personalíssima do vínculo;
d)
a impossibilidade de transferência da titularidade do plano, conforme vedação expressa do art. 35, §5º da Lei nº 9.656/98; e) a essencial diferenciação dos regimes jurídicos dos contratos individuais e coletivos de plano de saúde;
f)
a inexistência de vínculo da agravada com o órgão contratante, o que impediria sua manutenção no contrato coletivo.

Sustenta que ofereceu à agravada a possibilidade de contratar um plano individual sem a necessidade de cumprimento de prazos de carência após o término do período de 24 meses de manutenção no plano coletivo. Afirma, ainda, que a agravada não detém qualquer vínculo com a entidade contratante (Cooperativa de Crédito Rural de Lucas do Rio Verde Ltda – SICREDI LUCAS), uma vez que era apenas dependente do titular falecido.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para imediata cassação da tutela concedida e, no mérito, o provimento integral do agravo, para que seja reformada a decisão recorrida, cassando-se a tutela de urgência concedida.

Recolhimento do preparo consta em id. 280660893.

Análise da liminar recursal que indeferiu o pedido de feito suspensivo (id. 280892861).

Em contraminuta, a agravada requer que seja negado o provimento ao agravo (id. 282310866).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público (id. 285860878).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Como relatado anteriormente, versam os autos acerca do
agravo de instrumento
com pedido de efeito suspensivo apresentado por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra
ANA MARIA MARCHESI BADIA
, com o objetivo de reformar a decisão que concedeu tutela de urgência determinando o restabelecimento do plano de saúde da agravada, em razão da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde – MT no bojo da
ação cominatória c/c indenização por dano moral com pedido liminar em tutela de urgência n. 1000461-60.2025.8.11.0045,
que deferiu a antecipação da tutela.

A autora, ora agravada, é beneficiária do plano de saúde da requerida, registrada sob o nº 00560164319000018 (id. 181293546 dos autos de origem), como dependente de seu cônjuge Masir Badia (falecido) há 20 anos, pelo contrato coletivo firmado entre a Unimed Cuiabá e a Cooperativa de Crédito Rural Lucas do Rio Verde LTDA – SICREDI.

Alega que após dois anos do falecimento de seu companheiro (óbito em 13/11/2023), a requerida Unimed cancelou o plano da agravada e ofertou a migração para um plano individual.

Então, com o intuito de garantir a manutenção do plano de saúde contratado, ajuizou a ação de obrigação de fazer contra a operadora do plano de saúde e obteve a antecipação de tutela deferida, o que constitui a decisão ora agravada.

Pois bem
.

A controvérsia submetida à apreciação desta Egrégia Câmara cinge-se à possibilidade de reforma da decisão que concedeu tutela de urgência para determinar o restabelecimento do plano de saúde da agravada, após o falecimento do titular, com quem mantinha vínculo matrimonial e de quem era dependente.

Inicialmente, cumpre destacar que o exame da matéria recursal não comporta maiores digressões de ordem processual, uma vez que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido.

No mérito, a questão central reside na verificação da presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Considerando os fatos e argumentos apresentados, verifico que a decisão agravada não merece reparo, porquanto restam presentes, ainda que em sede de cognição sumária, os pressupostos necessários à concessão da tutela de urgência.

A probabilidade do direito invocado pela agravada encontra-se consubstanciada no fato de que, a princípio, deve prevalecer a proteção da vida, da saúde e da dignidade da pessoa humana, especialmente por se tratar de uma consumidora idosa,
com idade avançada de 73 anos
e
que usufrui do plano de saúde na modalidade anteriormente contratada há mais de 10 anos
.

Neste ponto, impera ressaltar que a interpretação das normas aplicáveis aos contratos de planos de saúde deve ser norteada pelos princípios da vulnerabilidade do consumidor, da boa-fé objetiva, da função social do contrato e, sobretudo, da dignidade da pessoa humana. Os serviços de assistência à saúde, mesmo quando prestados pela iniciativa privada, assumem relevância pública e devem observar os princípios constitucionais que regem o tema.

O Superior Tribunal de Justiça, em sólida jurisprudência, tem se manifestado no sentido de assegurar ao dependente idoso o direito de assumir a titularidade do plano de saúde em respeito aos princípios da confiança e da dignidade da pessoa humana. Destaco, a propósito, os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. MORTE DO TITULAR. EXCLUSÃO DE DEPENDENTE IDOSA, APÓS A REMISSÃO. DESCABIMENTO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA CONFIANÇA E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. JULGADOS DESTA CORTE SUPERIOR.
1. Polêmica acerca da exclusão de beneficiária idosa de plano de saúde coletivo por adesão em virtude da morte do titular
. 2. Nos termos da Súmula Normativa 13/ANS: "
o término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo
". 3. Inexistência de norma da ANS sobre o direito de permanência do dependente em planos "coletivos" após o período de remissão.
4. Hipervulnerabilidade do consumidor idoso no mercado de planos de saúde. Doutrina sobre o tema
. 5.
Necessidade de se assegurar ao dependente idoso o direito de assumir a titularidade do plano de saúde, em respeito aos princípios da confiança e da dignidade da pessoa humana. Julgados desta Corte Superior.
6. O agravante não impugnou os fundamentos centrais da decisão agravada. 7. Agravo Interno não provido. (STJ -
AgInt no REsp: 1780206 DF
2018/0304835-7, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 21/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2020) (destaquei)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
FALECIMENTO DO TITULAR. MANUTENÇÃO DE DEPENDENTE
, APÓS O PRAZO DE REMISSÃO, MEDIANTE A ASSUNÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA ANS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não ficou configurada a violação ao art.
1.022
do
CPC/2015
, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. 2. De acordo com o entendimento da Terceira Turma, "
falecendo o titular do plano de saúde coletivo, seja este empresarial ou por adesão, nasce para os dependentes já inscritos o direito de pleitear a sucessão da titularidade, nos termos dos arts.
30
ou
31
da Lei
9.656
/1998, a depender da hipótese, desde que assumam o seu pagamento integral
" (
REsp 1.871.326/RS
, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020). Incidência da Súmula n. 83/STJ. 3. No que diz respeito à tese de usurpação de competência da ANS, incidem as Súmulas 282 e 356/STF, na espécie, porquanto ausente o prequestionamento. 4. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt no AREsp: 1627179 SP
2019/0361377-3, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 15/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2021) (destaquei)

Da análise do entendimento jurisprudencial consolidado, verifica-se que o falecimento do titular do plano não implica na necessária exclusão do dependente do contrato, sendo, em verdade, recomendada a manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes pela dependente, conforme preconiza a Súmula Normativa nº 13/2010 da Agência Nacional de Saúde Suplementar.

Destaca-se que a Súmula Normativa nº 13/2010 da ANS dispõe que "
o término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo
."

Embora a operadora de plano de saúde invoque o disposto no artigo 30, §1º da Lei nº 9.656/98, que estabelece o prazo de 24 meses para a manutenção do beneficiário no plano após o desligamento do titular, impõe-se ressaltar que tal dispositivo refere-se especificamente aos casos de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, e não à hipótese de falecimento do titular, situação fática ora em análise.

Ademais, a interpretação teleológica e sistemática da legislação aplicável, notadamente do artigo 30, §3º, da Lei nº 9.656/98, conduz à conclusão de que é assegurado aos dependentes de titular de plano de saúde já falecido o direito de serem mantidos no mesmo, por tempo indeterminado, desde que assumam o pagamento das mensalidades.

Nessa esteira, este Egrégio Tribunal de Justiça já se posicionou sobre a matéria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA - PLANO DE SAÚDE – FALECIMENTO DO TITULAR – MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DO PLANO DE SAÚDE PARA A DEPENDENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. Quando se fazem presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência,
há que se concedê-la para que os dependentes de titular falecido na cobertura de plano de saúde possam manter as condições do plano contratado, mormente quando se busca preservar bem jurídico maior que são a vida e a saúde da parte autora.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1030150-61.2023 .8.11.0000, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 20/03/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/03/2024) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PLANO DE SAÚDE – PLANO COLETIVO EMPRESARIAL – FALECIMENTO DO TITULAR DO PLANO – POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO
– PRAZO DE REMISSÃO DE SEIS MESES – DESVANTAGEM EXAGERADA – RECURSO DESPROVIDO. A lei 9656/98, no seu artigo 30, § 3º, em caso de morte do titular dá direito a permanência dependentes cobertos pelo plano de saúde.
A cláusula que prevê a extinção contrato de seguro saúde após o período de remissão, decorrente do falecimento do titular, impondo uma nova adesão, em condições diversas da anteriormente contratada, encontram-se eivadas de nulidade, porque colocam a consumidora em desvantagem exagerada, na forma do artigo 51, inciso IV do Código de Defesa do Consumidor
. (TJ-MT 10215188020228110000 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 31/01/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2023) (destaquei)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE -
MORTE DO TITULAR - ESTIPULAÇÃO INDEVIDA DE DATA PARA CANCELAMENTO DO PLANO - DIREITO DE PERMANÊNCIA NÃO OBSERVADO
- PRECEDENTE DO STJ - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO EXCESSIVO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É assegurado aos dependentes de titular de plano de saúde já falecido, como no caso, o direito de serem mantidos no mesmo, por tempo indeterminado, desde que assumam o pagamento das mensalidades, conforme estabelece o art . 30, § 3º, da Lei nº 9.656/98.
2. De acordo com a jurisprudência do STJ, "ante o falecimento do titular, os seus dependentes dispõem do direito de continuar no plano de saúde, preservadas as condições anteriormente contratadas, desde que assumam as obrigações dele decorrentes
." (AgInt no REsp 1.861.910/DF , Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em10/08/2020, DJe de 13/08/2020). 3. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 4. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade . Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido. 5. Havendo falha na prestação do serviço, a obrigação de fazer concedida nos autos, deve ser mantida. 6 . Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1011299-57.2023.8 .11.0037, Relator.: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 10/05/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 13/05/2024) (destaquei)

Em relação ao argumento da agravante de que o falecimento do titular extingue o contrato de prestação de serviços, conforme art. 607 do Código Civil, dada a natureza personalíssima do vínculo, importante salientar que, se assim fosse, haveria um esvaziamento da tutela protetiva conferida pelo ordenamento jurídico aos beneficiários de planos de saúde, em flagrante violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção ao consumidor.

Quanto à alegada impossibilidade de transferência da titularidade do plano, conforme vedação expressa do art. 35, §5º da Lei nº 9.656/98 e no que se concerne à diferenciação dos regimes jurídicos dos contratos individuais e coletivos de plano de saúde, tais matérias serão apreciadas pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instâncias.

No que tange ao
perigo de dano
, este se mostra evidente diante da avançada idade da agravada, que conta com 73 anos, e das patologias que a acometem. Nessa conjuntura, a necessidade de cobertura médica é manifesta e não pode a operadora, neste momento processual, deixar de prestar a assistência contratada.

Destarte, na confluência dos requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência, não comporta reforma a decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada que deferiu a tutela de urgência, pelos fundamentos ora esposados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025